Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO. COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO. DEVEDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial e doutrinário dominante, em regra, os coobrigados continuam responsáveis pela dívida executada fora do Juízo Universal, mesmo aprovado o Plano de Recuperação Judicial e suspensas as execuções em desfavor da pessoa jurídica. Nesse sentido, inclusive, o verbete número 581, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Entretanto, no julgamento do Recurso Especial 1700487/MT, a Jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça admite, por meio da técnica do distinguishing, o afastamento da responsabilidade dos coobrigados - e o manejo de atos constritivos em desfavor deles - quando houver deliberação na recuperação judicial nesse sentido.
2. Recurso conhecido e provido.